Tribunal: TJDFT
Processo: 0736310-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0736310-91.2020.8.07.0001 APELANTE: BDF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA, BWF EMAGRECIMENTO SAUDAVEL E ESTETICA DE RESULTADO LTDA, ECO CERRADO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME, FWB EMAGRECIMENTO SAUDAVEL E ESTETICA DE RESULTADO LTDA, ECO DENTAL SOLUCOES ODONTOLOGICAS LTDA - ME, WFB EMAGRECIMENTO SAUDAVEL E ESTETICA DE RESULTADO LTDA, PRISCILA DE ALMEIDA APELADO: BTHAR CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - ME, DIEGO PIERINO DOS SANTOS ARAUJO, PRISCILA DE ALMEIDA, JEFFERSON MATUSALEM SANTOS CARDOSO, BDF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA, BWF EMAGRECIMENTO SAUDAVEL E ESTETICA DE RESULTADO LTDA, ECO CERRADO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME, ECO DENTAL SOLUCOES ODONTOLOGICAS LTDA - ME, FWB EMAGRECIMENTO SAUDAVEL E ESTETICA DE RESULTADO LTDA, WFB EMAGRECIMENTO SAUDAVEL E ESTETICA DE RESULTADO LTDA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria para excluir o processo da 38a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (13/10 a 20/10) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 30 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora